Tribunal: TJMT
Processo: 1040314-53.2021.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040314-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA FERREIRA DA PAZ ALCANTARA - CPF: 650.930.622-00 (RECORRENTE), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA - CNPJ: 03.208.618/0001-30 (RECORRIDO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA - CNPJ: 03.208.618/0001-30 (REPRESENTANTE), QUARTO TABELIAO DE NOTAS E OFICIAL DO REGISTRO DE PROTESTOS DE TITULOS MERCANTIS DA COMARCA DE CUIABA/MT (4 OFICIO) - CNPJ: 41.386.817/0001-27 (RECORRIDO), BRUNO MIGUEL COSTA FELISBERTO - CPF: 843.711.023-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Dr. Aristeu Dias Batista Vilella 1 Vogal: Dra. Valdeci Moraes Siqueira 2 Vogal: Dr. Luis Aparecido Bortolusssi Junior

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023